Tribunal: TJDFT
Processo: 0068407-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. No caso concreto, o juízo a quo intimou as partes para se manifestarem sobre a hipótese do artigo 921, §5o, do CPC, que dispõe sobre o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo. Afasta-se a preliminar.
3. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
4. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que também é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. Em idêntico sentido, o art. 206-A do CC, inserido pela Lei no 14.382/2022.
5. Quanto ao prazo prescricional, é aplicável à hipótese o limite de 3 (três) anos, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.
6. Considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo trienal em 16/12/2018, o decurso do tempo resultou na eclosão da prescrição intercorrente em 17/12/2021.
7. Apelação conhecida e desprovida.